Tribunal: CARF
Processo: 10480.913949/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.913949/2009-16
ACÓRDÃO
2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE BARROS SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não
tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu
direito.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/18,
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz
jus à isenção prevista neste diploma se as condições para a sua concessão
foram cumpridas antes de sua revogação.
Tal posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que por meio da Portaria PGFN No 502, de 2016, que dispensa
seus Procuradores de contestar e recorrer nas ações que versem sobre
esse tema, conforme Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, que trata sobre a isenção debatida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
2

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha- Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE
BARROS SOARES, em razão de irresignação contra Acórdão de Manifestação de Inconformidade que
não acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos pelo contribuinte, referente ao
pagamento indevido ou a maior de quotas de IRPF sobre ganho de capital apurado na alienação de
participação societária.
A decisão de manifestação de inconformado que indeferiu a restituição no valor de
R$ 481.048,67, encontra-se na e-fls. 278 e seguintes.
O acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada por Sebastião Luiz
Marinho de Barros Soares, já qualificado nos autos, contra despacho decisório
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife, que denegou
restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no valor de R$
481.048,67.
Conforme se extrai da petição de fls. 01 a 04, bem assim do PER/DCOMP
07311.60162.070409.2.2.04-0920, juntado As fl. 06 a 09, o requerente auferira
ganho de capital quando da alienação de participação societária da pessoa
jurídica "Rapiddo Cometa Logística e Transportes S.A." da qual era acionista desde
1978, oferecendo tal ganho A incidência do IRPF.
Entretanto, defende que, quando da realização de tal cessão faria jus à isenção
outorgada pelo art. 4 0, "d", do Decreto-lei n° 1.510, de 1976, o que tornaria
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
3
indevida a tributação incidente. Citou jurisprudência dos extintos Conselhos de
Contribuintes.
Quando da análise de tal pleito, foi exarado o despacho decisório de fl. 70, no
qual, acatando-se as razões consignadas no parecer de fls. 68 e 69, foi indeferido
o pedido de restituição.
Resumidamente, os fundamentos para a denegação do pleito foram:
a) o decreto-lei invocado por ocasião do pedido só excluiria a incidência do IRPF
sobre ganho de capital na alienação de participações societárias quando estas
fossem efetivadas;
b) assim, somente a partir da alienação é que estariam implementados os
requisitos previstos em lei e, consequentemente, adquirir-se-ia o direito A
isenção. Antes de tal evento, só se poderia falar em expectativa de direito;
c) o lançamento reporta-se A data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. No caso dos autos, o fato gerador ocorrera em 18/12/2008, portanto,
sob a égide da Lei n° 7.713/1988.
Após sua regular ciência pessoal em 30/10/2009, comparece o requerente mais
uma vez ao processo para, por meio da manifestação de conformidade As fls. 74 a
88, reiterar seu pedido perante esta Delegacia de Julgamento, alegando, em
síntese que:
- o art. 4°, "d" do Decreto-lei n° 1.510, de 1978 fixou uma única condição para a
não-incidência do Imposto de Renda sobre a alienação de participação societária:
o transcurso do prazo quinquenal da data de subscrição ou aquisição das ações;
- A época da subscrição da participação societária (1978), vigia o referido Decreto-
Lei n° 1.510/76, somente revogado em 1988, por força da Lei n° 7.713/88;
- a partir de 1983, quando completados os cinco anos previstos na alínea "d" do
art. 4° do Decreto-Lei n° 1.510/76, passou a deter garantia da não incidência do
Imposto de Renda quando da venda das suas participações societárias;
- admitir que a revogação operada pela Lei n° 7.713/88 alcance a situação jurídica
que se consolidou consistiria negar vigência ao art. 5°, XXXVI, da Constituição
Federal;
- o não exercício do direito adquirido em 1983 não motivaria sua perda, nem o
transformaria em expectativa de direito;
- integraria o patrimônio subjetivo do contribuinte o direito nascido sob o império
e nas condições estabelecidas pela norma então vigente;
- cita o §2 ° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n° 4.657, de
4 de setembro de 1942) e respeitável doutrina, bem assim a jurisprudência dos
extintos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
4
Em 03 de setembro de 2010, proferiu este Colegiado Resolução determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem, para fosse verificado se de fato todas as
ações alienadas em 2008 teriam sido adquiridas em prazo superior aos 5 anos que
antecederam à revogação do Decreto-lei n° 1.510, de 1976, e, caso não tivessem
sido, para que fosse calculado o quantitativo e valor correspondente ás ações que,
em tese, preencheriam os requisitos previstos na legislação revogada.
Com base no Livro de Registros de Ações, acostado aos autos pelo próprio
interessado, a autoridade fiscal elaborou planilha anexa ás fls. 114 a 116, por
meio da qual procedeu ao cálculo do percentual das ações alienadas que
corresponderia ao conjunto de ações adquiridas antes de 31 de dezembro de
1983, tendo encontrado o valor de 0,0000000000853%.
Devidamente cientificado dos cálculos procedidos, em 31 de março de 2011 (fl.
228), comparece o contribuinte ao processo, em 29 de abril de 2011, para
apresentar nova manifestação de inconformidade (fls. 126 a 133), onde alega, em
síntese, que:
a) 0 cálculo procedido pela autoridade fiscal resultara em percentual insignificante
e equivocado;
b) Dentre os equívocos cometidos pela autoridade fiscal estaria a confusão entre
novos aportes de capital e meras atualizações da expressão monetária de
participação já existentes (correção do valor das ações já existentes);
c) Segundo seu entendimento, teria a autoridade fiscal justificado o aludido
percentual através de "conversões de ações em face do novo padrão monetário",
ocorridas em 1986, 1989, 1993 e 1994. Ou seja, o percentual irrisório apurado
decorreria da redução do número de ações em face das sucessivas correções
monetárias;
d) O cálculo da autoridade fiscal teria sido baseado em duas premissas: I) não
contabilização de ações posteriores a 1983 e II) o número de ações sofrera
reduções em decorrência de alterações no padrão monetário;
e) A autoridade fiscal teria se baseado em premissas equivocadas, pois teria
desconsiderado que a maioria das novas ações adquiridas tratava, na realidade,
da correção monetária das ações já adquiridas em 1983, fato que teria distorcido
o calculo do percentual de ações "isentas" apurado;
O A Ata das Assembléias Geral e Extraordinária, de 1984, demonstraria que o
aumento de capital social então promovido, de Cr$ 99.000.000,00 para R$
255.700.000,00 decorrera, em sua maior parte, da conta Correção Monetária (R$
156.146.344,56) e, em menor parcela, da conta Lucros Acumulados (Cr$
553.655,44). Advoga que novas emissões decorrentes da conta Correção
Monetária devem ser consideradas ações antigas, subsumidas ao DL 1.510/76.
Destaca, nesse contexto, que deixou de ser considerado que o montante de R$
156.146.344,56 não corresponderia à aquisição de novas ações, mas atualização
da expressão monetária de ações antigas;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
5
g) Caberia à autoridade fiscal demonstrar o que representa emissão de novas
ações e o que teria configurado mera atualização (correção monetária) das ações
já pertencentes ao recorrente. Da mesma forma, caberia à autoridade fiscal
esmiuçar os efeitos da adequação do capital aos novos padrões monetários;
h) 0 laudo emitido pela DRF/Recife desprezara que a pretensão trazida aos autos
se traduziria no reconhecimento de isenção sobre a parcela alienada de sua
participação social (232.328 quotas), reconhecendo-se que as aches ainda sobre
seu poder não teriam o mesmo beneficio por ocasião de sua venda;
i) Procedidos os ajustes que entende pertinentes, calcula que 22,9% das cotas
alienadas (54.607 ações) corresponderia a aches adquiridas até 31/12/1983,
preenchendo, por conseguinte, os requisitos para fruição da isenção.
Por fim, pede a reforma do despacho decisório e o reconhecimento da isenção
sobre o percentual de 22,9% das ações alienadas em 2008, enfatizando que
54.607 aches teriam sido adquiridas antes de 31/12/1983. Alternativamente, que
seja procedida nova diligência para realização de novos cálculos, observadas as
incorreções apontadas.
O Recurso Voluntário de e-fls. 300/310, reitera as alegações de primeira instância.
Diante do exposto, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário oriundo do julgado da Manifestação de Inconformidade é
tempestivo, bem como é de competência deste colegiado.
Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE CRÉDITOS PARA RESTITUIÇÃO
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada no
ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002,
com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Trata o presente processo de pedido de restituição, realizado pelo contribuinte, a
fim de obter valores creditórios decorrentes de uma operação de alienação de ações societárias,
em meados de 2008, depois de decorrido o período de cinco anos de sua subscrição ou aquisição,
da qual alega o recorrente que teria isenção reconhecida pelo artigo 4.°, do Decreto-Lei no
1.510/76, mesmo com o advento da Lei n. 7.713/88, que teria revogado o referido dispositivo,
entendendo que a isenção fornecida pelo regulamento anterior estaria ainda vigente em no
ordenamento jurídico.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
6
A decisão de manifestação de inconformidade concluiu que o contribuinte não faz
jus à isenção prevista na alínea “d”, do artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510/76, pois ela não foi
concedida a prazo certo e sob condição onerosa, conforme dispôs o CTN na redação atual do seu
artigo 178.
O referido dispositivo incluía a operação de alienação de participações societárias
no rol de fatos geradores do IRPF em seu artigo 1o, e listava as situações em que tal imposto não
incidiria já no art. 4o do regulamento citado. Dentre estas últimas hipóteses, estava incluído o caso
de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição ou subscrição
e a efetivação da venda
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
(...) Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
A Lei no 7.713/1988, em seu art. 58, revogou expressamente tal disposição legal,
conforme se verifica abaixo:
“Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os
arts. 1o a 9o do DecretoLei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976 , os arts. 65 e 66
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-
Lei no 1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950,
de 14 de julho de 1982, os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 18 do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o
parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o
item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item III
do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de 1987, e demais
disposições em contrário.
Ocorre que apesar da revogação, a conclusão não se enquadra na interpretação
jurisprudencial.
Em seu entendimento, o recorrente aduz que teria direito adquirido já que numa
interpretação da Súmula 544, do STF, in verbis:
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas”.
Essa compreensão leva em consideração o dispositivo do art. 178, do CTN assim
transcrito:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
7
“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”
Para que haja o direito à isenção deve ser atendidos os critérios de prazo certo e
condições determinadas.
Em síntese, a discussão está centrada na existência ou não de direito adquirido
instituída pelo ar. 4°, alínea “d”, do Decreto-lei 1.510/7, em relação às ações integrantes de seu
patrimônio por mais de cinco anos, nos termos do disposto no art. 4° citado, face às alterações
introduzidas na legislação tributária das pessoas físicas pela Lei de n° 7.713 de 1988.
Ocorre que, o tema controverso foi debatido durante muito tempo nos julgados
administrativos e judiciais em razão da revogação da citada Lei.
Quando as discussões surgiram sobre o tema diversos contribuintes contestaram o
caráter oneroso da isenção proporcionada, da qual deveria aguardar 5 anos para vender as ações.
Assim por exemplo, se um contribuinte tivesse adquirido ações societárias antes de 1988, após a
venda ao prazo estabelecido pela norma, este teria direito adquirido e o benefício fiscal concedido
se tivesse adquirido ações antes da revogação indicada.
Nesse sentido, está correto o contribuinte em alegar que a nova lei não afastou o
direito adquirido, admitindo que aquele que já possuía ações antes da Lei ser revogada teria o
direito ao benefício da norma isentiva, e não nas operações de aquisição de ações após a Lei
revogada. Ainda, coube ao poder judiciário decidir se após a data de revogação poderia ser
concedido pelo período posterior da nova lei em vigor a possibilidade de conceder a referida
isenção. Porém, o caso dos autos remonta interpretação do direito e dos fatos ocorridos.
Os contribuintes que foram obrigados pela norma isentiva em não negociar suas
ações ao longo dos cincos anos e só podiam vender suas cotas e participações como benefício
fiscal após esse período, tiveram que se socorrer ao poder judiciário para obter interpretação
favorável ao caso concreto, referente à operação citada. Ainda, nesse quesito o poder judiciário
reconheceu, como bem colacionado pela recorrente, a onerosidade nas operações de vendas das
ações, relativo ao ganho de capital, e aos requisitos da Lei.
Após amplo debate e decisões que beneficiavam o contribuinte, bem como também
favoreciam a interpretação da Receita Federal, a Câmara Superior de Recursos Fiscais alterou sua
jurisprudência para concluir que "É ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA O GANHO DE CAPITAL
DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ADQUIRIDAS SOB A ÉGIDE DO
DECRETO-LEI No 1.510, DE 1976, E NEGOCIADAS APÓS CINCO ANOS DA DATA DA AQUISIÇÃO,
AINDA QUE A TRANSAÇÃO TENHA OCORRIDO JÁ NA VIGÊNCIA DA LEI No 7.713, DE
1988" (Acórdão 9202-007.152).
Nesse sentido, além das decisões desse Colegiado, as Turmas Ordinárias vêm,
igualmente, entendendo que é possível conceder a isenção do IR na incidência do ganho de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
8
capital, preenchido os requisitos já citados, a exemplo dos Acórdãos 2201-004.453, 2402-006.603
e 2401-005.278.
Isso porque, o Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
acolheu o Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, orientou para que a Fazenda deixa-se
de recorrer e também impugnar demandas que tratassem sobre o presente caso da autuação,
deliberando pelo seguinte:
"É FIRME O POSICIONAMENTO DO STJ DE QUE A ISENÇÃO CONFERIDA PELO
ART. 4o, ALÍNEA “D', DO DECRETO-LEI No 1.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE
1976, É ISENÇÃO ONEROSA, HIPÓTESE EM QUE, NOS TERMOS DO ART. 178 DO
CTN E DA SÚMULA 544 DO STF, NÃO PODERIA SER REVOGADA SE ATENDIDOS
OS SEUS REQUISITOS, CONFIGURANDO-SE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO".
A matéria tornou-se pacificada, principalmente porque houve ato declaratório
devidamente assinado pelo Ministro da Fazenda.
Contudo, conforme a decisão de piso, verifica-se o seguinte:

(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
9

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
10

(..)

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
11

A conclusão se deu pelo seguinte:

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913949/2009-16
12

Portanto, acompanho a decisão de piso, uma vez que correta as conclusões.
Por fim, quanto ao pedido de conexão dos processos administrativos no
10880.670949/2009-11 e 10880.656105/2010-91, apesar de tratar-se de ações da mesma
empresa, verifica-se que são processos com contribuintes distintos, e, portanto, não atendem as
regras do RICARF para possibilitar a conexão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 378
DF CARF MF
Original